Tribunal: TJMT
Processo: 1075203-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075203-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA PARA AFASTAR DIREITO AO ARBITRAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, afastando a eficácia de termos de quitação genéricos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não examinar, de forma exaustiva, cláusulas contratuais de quitação e critérios de cálculo invocados pelas partes, bem como quanto à alegada inadequação da via eleita e suposta decisão
extra petita
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à natureza genérica dos termos de quitação e sua inaptidão para afastar o direito ao arbitramento proporcional.

5. A controvérsia foi solucionada com base na distinção entre verbas contratuais ordinárias já quitadas e o direito superveniente ao arbitramento decorrente da rescisão unilateral imotivada, fato jurídico autônomo que impede o implemento da cláusula de êxito.

6. A interpretação conferida ao contrato observou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, reconhecendo a ineficácia de cláusulas que impliquem perecimento integral da remuneração do advogado.

7. Não há omissão quanto à alegação de sentença extra petita ou inadequação da via eleita, pois o acórdão consignou expressamente a adequação da ação de arbitramento, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

8. A insurgência quanto ao valor arbitrado e à análise do trabalho desempenhado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos declaratórios.

9. Inexistente qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, sem aplicação de multa, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando decorrente de rescisão unilateral imotivada que frustra a expectativa de êxito.

3. A existência de fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, afasta a alegação de omissão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários, negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira.

Em suas razões recursais (ID. 359426386), o banco embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, argumenta que o acórdão:
(i)
omitiu-se na análise de cláusulas contratuais essenciais, notadamente a Cláusula 6.22, que impunha ao próprio escritório de advocacia o dever de elaborar os termos de quitação anuais, e a Cláusula 17.6, que tratava da rescisão;
(ii)
incorreu em contradição ao reconhecer a existência de um contrato com regime remuneratório completo e, ainda assim, aplicar a norma de arbitramento judicial (art. 22, § 2o, EAOAB), que é supletiva;
(iii)
promoveu inadequada valoração da prova ao considerar "genéricos" os termos de quitação, que continham renúncia expressa a cobranças futuras; e
(iv)
deixou de especificar qual serviço, prestado no período não coberto pela quitação (01/01/2020 a 19/11/2020), justificaria o valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e prequestiona diversos dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 365368882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A questão central submetida a este Colegiado consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não detalhar exaustivamente as cláusulas contratuais de quitação citadas pelo Banco ou os critérios de cálculo invocados pelo Escritório. Para resolver a controvérsia, deve-se examinar se os pontos suscitados foram efetivamente enfrentados na análise global do direito ao arbitramento proporcional em virtude da rescisão imotivada.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Nessa toada, o banco embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a força probante dos termos de quitação e a disciplina contratual sobre a remuneração. Sustenta que o Colegiado não enfrentou a Cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia ser do próprio escritório de advocacia a obrigação de elaborar o documento de quitação anual, o que, em sua visão, impediria a alegação de "genericidade" pelo beneficiário de sua própria torpeza. Contudo, sem razão o embargante.

Os embargos de declaração não se prestam a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim a sanar efetivas lacunas ou inconsistências na fundamentação de uma decisão.

O acórdão embargado, ao tratar da matéria, consignou que os termos de quitação eram "genéricos" e não afastavam o direito ao arbitramento. Ao contrário do que afirma o Embargante, houve análise do conjunto probatório.

A decisão colegiada, ao ratificar a sentença, concluiu expressamente que os referidos documentos, por sua natureza genérica, não possuíam o condão de afastar o direito ao arbitramento proporcional dos serviços prestados. Transcrevo o trecho pertinente:

“Acerca da prova apresentada pelo banco de ‘termo de quitação’, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento (...). Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.”

É incontroverso que o contrato de prestação de serviços possuía uma estrutura de remuneração híbrida: previa pagamentos por atos processuais e fases cumpridas (Cláusulas 6.7, 6.9, 6.12, etc.), que eram objeto de acerto periódico, culminando na emissão dos termos de quitação anuais previstos na Cláusula 6.22. Além disso, havia a previsão de uma remuneração vinculada ao êxito, denominada "Recuperação Final" (Cláusula 6.9, Hipótese 4).

A controvérsia jurídica que fundamenta a ação de arbitramento não é a cobrança de valores referentes às fases processuais já quitadas,
mas sim a reparação pela frustração da legítima expectativa de auferir a remuneração de êxito
, frustração esta causada diretamente pela rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte do Banco.

Nesse contexto, a quitação outorgada anualmente, conforme Cláusula 6.22, refere-se aos serviços ordinários prestados e devidamente remunerados até aquele momento.

Interpretar que tal quitação se estenderia a uma renúncia prévia e futura ao direito de ser compensado por uma rescisão abrupta, que ainda não havia ocorrido, seria violar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o próprio escopo do instituto da quitação (art. 320 do CC), que se opera sobre dívida existente e especificada.

O direito ao arbitramento nasce com o ato ilícito contratual da rescisão imotivada que impede o implemento da condição de êxito; não é uma verba contratual ordinária, mas sim uma verba de natureza indenizatória substitutiva.

Portanto, reforça-se:
os termos de quitação anuais são válidos e eficazes para extinguir as obrigações relativas aos serviços por fases neles compreendidos e já remunerados, mas são ineficazes para afastar o direito ao arbitramento de honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral que obstou a percepção da verba de êxito
. A verba arbitrada judicialmente não se confunde com as parcelas já pagas.

Explicita-se novamente o fundamento pelo qual os termos de quitação não impedem a procedência da ação.

O acórdão foi claro ao assentar que a ação de arbitramento é a via adequada e que o direito à remuneração proporcional independe da efetiva recuperação do crédito, pois o que se indeniza é o trabalho despendido e a perda da chance, causada pela própria parte contratante, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tentar reabrir essa discussão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto a alegação de omissão quanto a arguição de decisão
extra petita e
via inadequada, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que o
decisum
está em conformidade com o pedido inicial, que postulou o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nos processos judiciais, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Conforme destacado no acórdão, a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei no 8.906/94).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Nesse sentido: “
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Portanto, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afastou do pedido, mas aprofundou-se na questão posta em juízo para quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados.

No mais, o embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2o do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado.

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado, expressamente, reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

Não há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, mas de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Assim, como bem salientado alhures, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários
” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Assim, a decisão embargada, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

O embargante alega, ainda, omissão quanto à análise do trabalho efetivamente prestado no período não coberto pela quitação (pós-31/12/2019), questionando a fundamentação para o valor arbitrado. Novamente, o argumento não prospera.

O acórdão embargado ratificou expressamente a fundamentação da sentença de primeiro grau, que, por sua vez, analisou detalhadamente, processo por processo, os atos praticados pelo escritório embargado e o período de sua atuação, utilizando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/MT.

O voto do eminente relator reproduziu integralmente esse minucioso trabalho do juízo
a quo
, que abrangeu desde petições de habilitação até impugnações e alegações finais.

A irresignação do banco embargante quanto ao
valor arbitrado
e à efetiva relevância dos serviços prestados é matéria de mérito, já decidida e que não pode ser reexaminada em sede de embargos.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora dos recursos.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por ora, por entender que o recurso, embora inadequado, não se reveste de manifesto intuito protelatório, mas sim de exercício do direito de defesa, advertindo, contudo, que a reiteração injustificada poderá ensejar a penalidade do referido artigo.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026